Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-66.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011367-66.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISANGELA DIAS BRUGNERA - CPF: 715.804.410-68 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou argumentos relevantes apresentados em contrarrazões, especificamente: (i) a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, por demandar perícia técnica atuarial; e (ii) a inexistência de "falso coletivo" e a consequente legalidade do reajuste aplicado.

A embargada apresentou contrarrazões, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da causa, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1011367-66.2024.8.11.0006

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT

Embargante(s):

Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado(s):

Elisângela Dias Brugnera

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não verifico a existência de omissão no acórdão embargado.

Quanto à alegada incompetência do Juizado Especial, o acórdão, ao reconhecer a configuração de "falso coletivo" e a abusividade do reajuste aplicado, afastou implicitamente a necessidade de perícia técnica complexa. A análise realizada baseou-se na constatação objetiva do descompasso entre o reajuste aplicado (aproximadamente 200%) e o índice autorizado pela ANS para planos individuais (6,91%), dispensando conhecimentos técnicos especializados.

Já no tocante à caracterização do "falso coletivo", o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, amparando-se em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, citando inclusive diversos precedentes. A decisão considerou que a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão e sua manutenção por decisão judicial alteraram a natureza do vínculo, conferindo-lhe caráter individual.

Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer que "
excepcionalmente, a natureza do contrato atualmente vigente entre as partes é individual e, portanto, restou evidenciado o reajuste desproporcional do plano mantido pela consumidora e a reclamada, o qual deve ser declarado nulo e readequado para o patamar instituído para os planos individuais
".

No caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025